Tribunal: TJES
Processo: 5019858-59.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019858-59.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIARA APARECIDA DOS SANTOS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE PRONÚNCIA. REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. WRIT PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus preventivo impetrado em favor de Luciara Aparecida dos Santos, com o objetivo de invalidar a decisão de pronúncia proferida nos autos da Ação Penal nº 0010733-37.2016.8.08.0011, perante o Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que a submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa alegou inexistência de indícios suficientes de autoria e aplicabilidade indevida do princípio do
in dubio pro societate
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão discutida consiste em verificar a possibilidade de concessão da ordem para anular a decisão de pronúncia, sob alegação de ausência de justa causa, frente à superveniência de julgamento e condenação pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização da sessão plenária em 04/12/2025, com a condenação da paciente à pena de 19 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, superou a decisão de pronúncia, esvaziando o objeto do habeas corpus.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a superveniência de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri acarreta a perda do objeto do habeas corpus que impugna exclusivamente a pronúncia.

5. A análise de eventuais nulidades da fase de pronúncia deve ser feita por meio da via recursal adequada, notadamente pela apelação criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas corpus conhecido parcialmente, apenas para reconhecer a perda superveniente do objeto, julgando-se prejudicada a impetração.

Tese de julgamento
:

1. A superveniência de julgamento e condenação pelo Tribunal do Júri prejudica o habeas corpus que tem por objeto exclusivo a impugnação à decisão de pronúncia.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 406, 413, 422; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 893193/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 30/09/20

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente do habeas corpus, apenas para reconhecer a perda superveniente do objeto, julgando-se prejudicada a impetração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5019858-59.2025.8.08.0000

IMPETRANTES: GEZIO ZUCOLOTO MOZER e ALINE BARROS RIGO

PACIENTE: LUCIARA APARECIDA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCIARA APARECIDA DOS SANTOS,
mediante alegação de constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no âmbito da Ação Penal nº 0010733-37.2016.8.08.0011, na qual a Paciente foi pronunciada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, por suposta determinação para execução de Aeronildo da Silva Santos, ocorrido em 22/07/2016, conforme narrativa acusatória e elementos de prova colhidos durante a instrução criminal.

A defesa sustenta, em síntese, que a decisão de pronúncia padece de ilegalidade por ter se fundamentado no princípio do
in dubio pro societate
, o qual reputa inaplicável, ante o atual entendimento jurisprudencial. Afirma que inexistem indícios suficientes de autoria em desfavor da paciente, destacando divergências testemunhais quanto ao acesso e controle da garagem na qual a arma do crime foi localizada, e ausência de elementos concretos que demonstrem sua participação. Argumenta que as dúvidas levantadas pelo próprio Juízo acerca da dinâmica dos fatos e do domínio sobre a garagem impediram a submissão da Paciente ao Tribunal do Júri. Alega, ainda, iminência de sessão plenária designada para 04/12/2025, o que caracterizaria risco de dano irreparável.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão do processo ou, ao menos, da sessão de julgamento. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, com a declaração de nulidade da pronúncia e consequente impronúncia, ou, subsidiariamente, pela determinação de novo exame da admissibilidade da acusação.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 17116421.

A autoridade coatora prestou informações (ID 17499138 e 17509573).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID nº 17649935) opinando pelo conhecimento parcial e denegação da ordem.

Pois bem.

Nas informações prestadas (IDs 17499138 e 17509573), a autoridade apontada como coatora esclareceu que a paciente foi regularmente opela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inclusos I e IV, do Código Penal), que a instrução da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri transcorreu nos termos dos arts. 406 e seguintes do Código de Processo Penal, e que, ao final, foi proferida decisão de pronúncia reconhecendo a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva.

Informou, ainda, que apenas o corréu interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, o qual foi julgado improvido por esta Colenda Câmara Criminal, operando-se o trânsito em julgado da decisão. Na sequência, foram praticados os atos preparativos previstos no art. 422 do CPP e designada sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Por fim, noticiou fato superveniente de extrema relevância, no sentido de que a sessão de julgamento foi realizada em 04/12/2025, culminando com a condenação da paciente como incursa nas sansões do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, com imposição de pena de 19 (dezenove) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, tendo sido, inclusive, expedido mandado de prisão para início da execução da pena.

Tal circunstância altera substancialmente o quadro jurídico-processual submetido a exame.

Com efeito, a presente ação de habeas corpus foi impetrada com a finalidade específica de impedir ou desconstituir a submissão da paciente ao julgamento pelo Tribunal do Júri, mediante a invalidação da decisão de pronúncia. Todavia, no curso do processamento do
writ
, sobreveio a realização do julgamento e a prolação de sentença condenatória, fato que esvazia o objeto da impetração.

Diante desse cenário, importa destacar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores e firme no sentido de que a superveniência de sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri acarreta a perda do objeto do habeas corpus que impugna exclusivamente a decisão de pronúncia, porquanto esta é o ato processual já superado, não mais subsistindo utilidade prática no provimento jurisdicional pretendido.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL EM ÂMBITO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA PRONÚNCIA. ACÓRDÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PERDA DO OBJETO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é quanto ao não cabimento de agravo regimental ou pedido de reconsideração contra decisão do relator que, em habeas corpus, defere ou indefere medida liminar, de forma motivada. Tratando-se de medida que não encontra previsão legal, o pleito de liminar em habeas corpus deve ser deferido apenas em hipóteses excepcionalíssimas de flagrante ofensa ou ameaça ao direito de locomoção do indivíduo, mediante demonstração da plausibilidade jurídica do direito tido como violado e do perigo da demora na prestação jurisdicional invocada. 2. O pedido de nulidade da pronúncia se confunde com o próprio mérito do writ, sendo necessário o exame circunstancial dos autos, o que impediu a análise em âmbito liminar. 3.
Ambas as Turmas de Direito Penal do STJ têm o entendimento consolidado de que a superveniência de sentença condenatória prejudica a pretensão de nulidade da sentença de pronúncia, razão pela qual fica superada a discussão posta neste writ
(AgRg no HC n. 823.241/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 893193 SP 2024/0057742-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 30/09/2024, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024).

No caso concreto, a decisão de pronúncia foi integralmente superada pelo julgamento de mérito realizado pelo Tribunal do Júri, circunstância que retira atualidade e utilidade ao exame da pretensão deduzida na impetração.

Dessa forma, Eventuais ilegalidades ou nulidades ocorridas na fase de pronúncia devem ser veiculadas na via recursal própria, notadamente em sede de apelação criminal, já interposta nos autos originários, não sendo cabível o manejo do habeas corpus para esse fim.

Diante do exposto, a impetração não comporta exame de mérito, impondo-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto.

Razão pela qual,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do habeas corpus, apenas para reconhecer a perda superveniente do objeto, julgando-se prejudicada a impetração
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.